Tribunal: TJES
Processo: 0018838-61.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018838-61.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
IR
REGULARIDADE DO PAGAMENTO DA SEGURADORA

–
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A prova pericial elucidou que há debilidade permanente no membro superior esquerdo do apelado e que a indenização administrativa foi quitada em valor incompatível ao grau da lesão, logo, existe direito à complementação do montante indenizatório, que corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do teto legal. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A seguradora apelante teve a oportunidade de se manifestar acerca da prova técnica, mas não apresentou quesitos suplementares, tampouco solicitou esclarecimentos sobre o laudo, tendo se limitado a defender a improcedência da pretensão autoral.

3.
Não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora apelante, porquanto o apelado logrou êxito integral no pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face de r. sentença de fls. 142-143-verso, integrada pela r. decisão do evento 11246475, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação indenizatória movida por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
em face da seguradora ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau condenou a “
seguradora ré ao pagamento do remanescente da indenização securitária em favor do autor, no importe de R$4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora legais a partir da citação (neste sentido: REsp's Repetitivos n's 1.483.620/SC, 1.098.365/PR e 1.120,615/PR), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).
” (fl. 143).

Condenou, ainda, a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o Sr. João Batista dos Santos, no dia 29 de dezembro de 2018, foi vítima de acidente motociclístico (fls. 11-13), tendo sofrido fratura do membro inferior esquerdo, que ocasionou sua internação hospitalar e intervenção cirúrgica (fls. 15-36).

Administrativamente (fl. 37), a requerida/apelante Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT efetuou o pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o que foi admitido pelo próprio requerente/apelada na exordial.

Nesta hipótese, percebe-se que assiste razão ao inconformismo do apelado/requerente, já que a importância adimplida administrativamente remunerada de maneira inadequada a incapacidade permanente do membro inferior esquerdo, nos dizeres do art. 3º, §1º, inciso II, e da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

A prova pericial (fls. 126-130), elaborada pela Dr. Clodoaldo Fregadolli Calado (CRM/ES nº 8.365), concluiu que:

[...] O periciado é portador de sequela grave do punho esquerdo devido fratura de rádio distal e artrose pós traumática do punho esquerdo comprovado por exame de imagem. Qualifico a incapacidade como permanente parcial incompleta de 75%. [...] (redação original, fl. 128).

Impende destacar que a seguradora requerida/apelante teve a oportunidade de se manifestar acerca da prova técnica, mas não apresentou quesitos suplementares, tampouco solicitou esclarecimentos sobre o laudo, tendo se limitado a defender a improcedência da pretensão autoral (fls. 138-141).

Assim, percebe-se que o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 371, inciso I, do CPC) o direito de auferir a complementação indenizatória do seguro DPVAT, já que o pagamento administrativo não foi equivalente ao grau de invalidez constatado na perícia.

Vale lembrar que a “
indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula nº 474 do STJ), considerando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, e que a seguradora apelante objetiva indevidamente descumprir esse regramento de pagamento proporcional.

Aliás, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que se há limitação funcional definitiva de membro superior, no patamar de 75% (setenta e cinco por cento), o valor devido da indenização do seguro DPVAT é da ordem de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme consignado na sentença, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
I – Considerando que no caso do Autor houve perda funcional incompleta de intensa repercussão (75%) de um dos membros inferiores, sua indenização há de se dar no percentual de 70% de 75%, ou seja, R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde aos termos fixados na sentença.
II – Quanto a perda funcional incompleta de média repercussão (50%) no quadril, reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT. III – Nos termos da jurisprudência do STJ, incide correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Correção ex officio. IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício. (TJES; Classe: Apelação 0018788-35.2020.8.08.0011; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERDA PARCIAL FUNCIONAL INTENSA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com relação à lesão ocasionada no acidente, no laudo pericial, o médico perito entendeu haver debilidade de membro inferior esquerdo, de grau intenso, com comprometimento de 75% de sua função. 2. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto. Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento).
3. Considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que a autora faz jus é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%
. Neste viés, acertado o entendimento do magistrado a quo, tendo em vista que o apelado já recebeu, na via administrativa, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da importância complementar de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 4. Este eg. Tribunal vem entendendo que em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0002979-91.2020.8.08.0047; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, porquanto o apelado logrou êxito integral no pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT na importância de R$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – GRAU APONTADO EM PROVA TÉCNICA – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A prova pericial apontou que o apelado apresenta perda funcional incompleta de um dos membros inferiores, com repercussão de leve intensidade (25%). 2 - Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo a quo, pois, após o enquadramento da perda funcional, necessária a redução proporcional à repercussão, resultando no seguinte cálculo aritmético: (R$ 13.500,00 x 70% x 25%). 3 - A indenização securitária devida respeitou o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em estrita observância ao disposto na súmula nº 474 do STJ. 4 - Os juros de mora foram corretamente fixados na sentença, incidindo a partir da citação somente pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com a correção, sob pena de bis in idem.
5 - Não há falar em sucumbência mínima da seguradora, caminhando a jurisprudência no sentido de que o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência da parte autora.
6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000217-43.2020.8.08.0002; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 23/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, a seguradora apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.